Tribunal: TJBA
Processo: 8002659-03.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002659-03.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDREA QUEIROZ DE PAIVA e outros

Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ, ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS

APELADO: ANDREA QUEIROZ DE PAIVA e outros

Advogado(s):ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS, CARINI MARQUES ALVAREZ

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.

REEXAME NECESSÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA E SEM PROCESSO DE READAPTAÇÃO EM OUTRA ATIVIDADE LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 60 E 62 § 1º DA LEI 8.213/1991. NÃO COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA ADMINISTRATIVA.
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE OU DA NÃO DEVOLUÇÃO DOS ALIMENTOS, ALÉM
DA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO.
T
EMA Nº 1013 (RESP Nº 1786590 E 1.788.700).
APELO DO RÉU IMPROVIDO E APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, INCLUSIVE EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. A concessão do benefício previdenciário denominado auxílio-doença encontra previsão no art. 59 da Lei 8.213/9, e no que se refere a concessão e cessação do referido benefício, a legislação autoriza a autarquia a realizar a revisão, e, inclusive, uma vez cessada a incapacidade ou a situação que lhe deu ensejo, a suspender a benesse, desde que observado o contraditório
,
conforme disposição dos

artigos 60 e 62, da Lei nº. 8.213/1991.

2. O benefício de auxílio-doença somente pode ser cancelado após a realização de perícia médica que ateste a recuperação da segurada para o exercício de atividades laborativas, devendo ser pago enquanto permanecer a incapacidade, em observância ao disposto nos artigos 60 e 62 § 1º da Lei de Benefícios.

3. Cabe à autarquia previdenciária proporcionar meios ao segurado que não detém condições de retornar às suas atividades laborativas, devendo manter o seu pagamento até a data de realização de nova perícia administrativa, sob pena de grave prejuízo àquele que se encontra incapacitado de obter seu sustento pelas próprias forças.

4. Considerando que o benefício foi cessado indevidamente, vez que não houve perícia médica a constatar a capacidade laborativa, é devido o restabelecimento do auxílio-doença desde a data da indevida cessação, até que a autora seja submetida a procedimento administrativo perante o INSS, com a realização de perícia de reavaliação, comprovando sua capacidade laborativa, ou submetida a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

5. Uma vez reconhecida a natureza alimentar dos benefícios previdenciários, não há que se falar em devolução de valores pagos a título de antecipação de tutela, em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não devolução dos alimentos, além da ausência de má-fé do segurado.

6. “No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente” – Tema nº 1013 (REsp nº 1786590 e 1.788.700).

7. No que concerne às condenações ilíquidas, como na espécie, a fixação do encargo de honorários advocatícios fica relegado à fase da liquidação, de modo que deverão ser oportunamente fixados, por ocasião da liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

APELO DO RÉU IMPROVIDO E APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, INCLUSIVE EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis de nº 8002659-03.2015.8.05.0001,
em que figuram como apelantes e apelados
Andrea Queiroz de Paiva e Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU, E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA AUTORA, INCLUSIVE EM REEXAME NECESSÁRIO,
e o fazem de acordo com o voto da Relatora.